Tribunal: TCU
Processo: 008.991/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Josedalva dos Santos Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Josedalva dos Santos Lima contra o Acórdão 5.190/20202a Câmara, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 cientificar a embargante deste acórdão.